Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Welton Borges Gonçalves, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso da AP código 545506, em que se investiga os crimes de Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.
Alega o Impetrante: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo; b) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; c) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; d) Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, e) excesso de prazo para o término da instrução processual e; f) Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s 46399499 a 46404960).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que a autoridade policial instaurou investigação, denominada “Operação Fake Paper” em face de uma organização criminosa, que constituía empresas de “fachadas”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras”, cujo objetivo espúrio era dificultar, ou impossibilitar, que a Secretaria de Estado da Fazenda de MT-SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes notas fiscais “frias”, o que causou um prejuízo ao erário mato-grossense no importe de R$ 27.445.908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).
No bojo da Medida Cautelar proposta pela autoridade policial, especializada em crimes fazendários e contra a administração pública, a autoridade ora acoimada de coatora, determinou o bloqueio judicial das contas bancárias e decretou a prisão preventiva de nove pessoas envolvidas no crime em comento e, entre elas, o ora Paciente, Welton Borges Gonçalves.
Consignou o Juízo, que o estudo apresentado pela autoridade policial apontou que, nos anos de 2016/2017, as empresas envolvidas tiveram um crescimento contábil astronômico e emitiram 5.949 notas fiscais, sem a contratação de um único empregado sequer.
Registrou ainda o Magistrado singular, que interceptações telefônicas possibilitaram evidenciar a possível presença dos agentes criminosos e de servidores da SEFAZ/MT no esquema criminoso, que tinha por finalidade a produção de documentos ideologicamente falsos, para promover sonegação fiscal de ICMS e permitir a comercialização de produtos com baixo valor no mercado, tendo como líder o advogado Anilton Gomes Rodrigues.
Com a ação penal em andamento, em 16.12.2019, a Magistrada singular substituiu a prisão preventiva dos corréus Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck, Paulo Cézar Dias de Oliveira, Marcelo Webwer Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alex Arrias de Souza por medidas cautelares alternativas, todavia, manteve a prisão cautelar do ora Paciente, do corréu Bruno da Silva Guimarães, bem como, ao líder da organização, Anilton, por entender que ainda restaram presentes os requisitos da preventiva.
Posteriormente, o Paciente apresentou pedido de revogação de sua prisão preventiva, o qual restou indeferido, contra qual se insurgem os Impetrantes neste Writ.
I – Ausência de fundamentação do decreto preventivo
Nesta seara, alegam os Impetrantes que a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente não tem fundamentação, pois está lastreada na gravidade abstrata do delito, em acusação genérica e imaginária de que ele seria o vice-líder da organização criminosa, estando carente de qualquer evidência concreta da necessidade da prisão, uma vez que o único fato que consta dos autos seria uma interceptação telefônica de Welton com Anilton, fato este, que, inclusive, o próprio Paciente teria confeccionado boletim de ocorrência, a fim de esclarecer que não tinha qualquer envolvimento com o delito em comento.
A priori, o inconformismo não prospera.
Impende registrar que sou Relator prevento para análise dos Habeas Corpus impetrados pelos réus que respondem à ação penal resultante da Operação Fake Paper e, portanto, já tive acesso a praticamente todas as decisões acerca das prisões cautelares proferidas no bolo da ação originária.
Assim, pude observar que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreado nos artigos 311 e 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, face à existência de materialidade e indícios de autoria, justificando a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem púbica, a garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica, em procedimento devidamente fundamentado.
Em relação ao Paciente, inicialmente, o Magistrado a quo consignou na decisão atacada que Welton está sendo investigado por, em tese, figurar no bojo da organização criminosa como aquele que prestava assistência direta ao líder Anilton, sendo técnico em contabilidade, era o responsável pela constituição e criação de empresas “papeleiras” que foram utilizadas no esquema criminoso.
Restou apurado ainda que, pela interceptação telefônica, realizada entre Anilton e Welton foi possível observar que possuem vínculo no domínio do esquema criminoso, estando clara a comemoração dos réus em razão da criação de empresas de fachada, a fim de possibilitar a venda de notas fiscais fraudulentas.
Nesse sentido, ao analisar a decisão ora objurgada, que indeferiu pedido de revogação da constrição cautelar a Welton, vejo que, a priori, está bem fundamentada. A Magistrada assinalou que não houve alteração fática que culminou na prisão do Paciente, mesmo após reanálise da situação, sob a ótica da Recomendação no 62/2020 do CNJ, quanto ao período que atravessa o país, em razão da Pandemia causada pelo novo coronavírus.
Consignou ainda a douta Juíza a quo, que não há como estender os benefícios concedidos aos corréus ao Paciente, tendo em vista a situação particular que ostenta, em participar da cúpula da organização criminosa, juntamente com Anilton, não sendo, pois, as medidas cautelares capazes de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta de provas e aplicação da lei penal.
Assim, ainda que o Impetrante alegue que inexistem indícios da autoria delitiva pelo Paciente, nesta fase de cognição sumária, militam contra ele a situação acima descrita, o que afasta, ab initio, qualquer teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada nas condutas que lhe foram imputadas que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em crime de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, demonstrando maior gravidade do delito, a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
A despeito das arguições dos Impetrantes de que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar e a negativa de autoria do Paciente no delito ora lhe imputado, as quais em muito se confundem com o mérito da ação penal e, portanto, são incompatíveis com a análise e decisão permitidas na via estreita do habeas corpus, a Magistrada consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
II – Princípio da Homogeneidade
Os Impetrantes aduzem que, se condenado, Welton não receberá pena em regime mais gravoso e, portanto, deve ser colocado em liberdade porque já cumpriu praticamente 1/6 da pena prevista ao delito.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade.
III – Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Ressaltam os Impetrantes que o Paciente é primário, possuindo bons antecedentes, que tem trabalho, residência fixa e ainda possui filho menor e a companheira que dependem de seu trabalho para a manutenção do lar.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis da Paciente é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
IV - Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
V - Excesso de prazo na formação da culpa
Em consulta aos documentos apresentados neste Writ, bem como ao sistema Primus, verifica-se que o Paciente foi preso, preventivamente, na data de 9.10.2019 e, em 25.10.2019 foi recebida a denúncia.
Em 3.12.2019, o Magistrado que presidia o feito deu-se por impedido, tendo os autos sido enviados à Magistrada, ora apontada como autoridade coatora, na data de 5.12.2019. Como já dito, em 16.12.2019, a Magistrada analisou os pedidos de revogação das prisões, tendo fixado medidas cautelares diversas para alguns dos réus. Em 17.12.2019, foram expedidas 3 cartas precatórias, para citação de réus residentes no interior do Estado e, após enviados todos os mandados de citação, as Defesas Prévias de quase todos os Réus foram apresentadas, sendo que muitos deles requereram revogação das prisões, tendo o Juízo a quo analisado devidamente tais pedidos e, inclusive, prestado informações a este Tribunal por ocasiões de pedidos de Habeas Corpus impetrados nesta instância.
O Ministério Público aportou aos autos várias manifestações, assim como foram juntadas aos autos várias as respostas das missivas e petições dos reús.
Em 28.5.2020, ao indeferir pleito de revogação da prisão preventiva do corréu Anilton, a Magistrada consignou no decisum que a instrução processual criminal não se iniciou, por culpa exclusiva da defesa do acusado Paulo Cesar Dias de Oliveira não ter apresentado a Resposta à Acusação e que determinou a intimação da defesa do mesmo, porém não foi cumprido, em razão da volta do autos à analise do pleito de revogação/substituição da Prisão Preventiva do acusado Anilton.
Assim, a última movimentação que consta no sistema é do dia 18.6.2020, onde se certificou a intimação da defesa de Paulo César para apresentação de sua defesa.
Em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Assim, do breve relato aqui feito, denota-se que se trata de caso complexo, com vários Réus, em crime de Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica contra o erário estatal, o que pode justificar a ultrapassagem dos prazos legais. Desse modo, ab initio, não constatei falta de justificativa plausível, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora.
VI - Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada ou excesso de prazo injustificado na instrução processual, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator